Tribunal: STF
Processo: ARE 1524689
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 645):



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PORTE DE 17 (DEZESSETE) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA A RELEVÂNCIA DA CONDUTA. BAGATELA INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO INVIÁVEL. TRANSPORTE DAS MUNIÇÕES EM VIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECIFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DO ACUSADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. RECRUDESCIMENTO DEVIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO PENAL. APREENSÃO DE 17 PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO. VARIÁVEL QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. PRETENSÃO ATENDIDA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, MARIO CESAR LOPES LEMOS, foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), porque “portava/detinha 17 (dezessete) munições de calibre .22, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Doc. 561).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao pelo defensivo somente para fixar os honorários recursais (Doc. 645).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 662).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CF/1988, o recorrente sustenta “violação do art. 5º, caput, XXXIX e XL, da Constituição Federal (CF).” (Doc. 671)



    Nas razões recursais, aduz que “O afastamento da arguição retro de atipicidade pela mera posse/porte de 17 munições, sem respectiva arma, contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e, em consequência, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos paradigmas de absolvição, sem arma de fogo (situações idênticas ao do Recorrente) pela posse de pequenas quantidades de munições, pelos crimes dos arts. 12 e 14, caput, da Lei 10.826/03.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente, com arrimo na atipicidade da conduta.



    A corte estadual inadmitiu o recurso ao fundamentos de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada (Doc. 684).



    No Agravo, a defesa refuta a incidência de mencionado óbice processual (Doc. 699).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 671):



    2. REPERCUSSÃO GERAL 



    Este recurso extraordinário trata do princípio da insignificância. 



    Referente ao princípio da insignificância, 17 munições sem respectiva é considerado fato atípicos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A repercussão geral deste recurso pela aplicação do princípio da insignificância tem como fundamento na inadmissibilidade de penalização de cidadãos na esfera criminal por conduta flagrantemente inofensiva pela impossibilidade de lesão pela mera posse/porte de quantidade não elevada de munições, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Assim sendo, este recurso extraordinário preenche os requisitos de relevância social e jurídica para REPERCUSSÃO GERAL. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    De todo modo, a matéria objeto deste recurso diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do AI 747.522 RG/RS (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 183, DJe de 25/9/2009), por se tratar de questão infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a pretensão recursal não seria acolhida.



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 



    Convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de atipicidade da conduta e manteve a condenação do recorrente (Doc. 645): 



    É sabido que a jurisprudência compartilha o entendimento de que o crime de porte de arma ou munição descrito na denúncia tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, pelo que basta apenas a posse da arma ou da munição sem devida autorização, bem como, a desnecessidade de que a arma seja encontrada em conjunto para a configuração do delito em voga. 



    Entretanto, este entendimento vem mudando. Nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição, associados à ausência de arma de fogo, compreende-se que a conduta é incapaz de ferir o bem jurídico tutelado pela norma. 



    Diante disso, tem-se admitido o reconhecimento do princípio da insignificância para referidos casos que comportam a excepcionalidade da regra. 



    […]



    Todavia, no caso dos autos, o contexto da apreensão impede pensar que a conduta foi irrelevante para fins penais. Com efeito, não se trata da simples apreensão única e isolada de poucas munições, mas sim de não menos do que 17 (dezessete) projeteis de arma de fogo que estavam em poder do acusado em plena via pública. 



    Sendo esse o quadro fático, não há, realmente, como subtrair da conduta do recorrente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 



    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 



    Por fim, infirmar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem demandaria a incursão no contexto probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do RE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025. 



Min. Alexandre de Moraes 



Relator 



documento assinado digitalmente